Tribunal: TJMT
Processo: 0048611-53.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048611-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Profissional]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LANDULFO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR - CPF: 606.813.816-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
HSBC Bank S.A. – Banco Múltiplo,
contra a sentença (Id. 121622491) proferida em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada,
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que há ilegalidade na decisão administrativa, pois “
deixou de observar que o excelso Superior Tribunal de Justiça declarou válida a cobrança da tarifa de cadastro
”.

Assevera que “
a r. decisão administrativa revela claríssima contradição e confusão, uma vez que julgou a Tarifa de Cadastro como se fosse Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)
.”.

Afiança que é possível a análise do mérito administrativo pelo judiciário, “
na medida em que a atuação do administrador está norteada pela legalidade e pela legitimidade, que dão ao ato administrativo um maior controle e aumentam o campo de atuação do controle jurisdicional através da legitimidade
.”.

Afirma que a multa aplicada “
configura afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos em nosso sistema constitucional, descaracterizando a medida aplicada pelo órgão de defesa ao consumidor
.”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a r. sentença, reconhecendo assim a nulidade da multa aplicada, sendo que, caso haja entendimento diverso, o que só se admite por hipótese, seja reduzido o valor da multa aplicada
”.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]No caso dos autos, infere-se que o processo administrativo instaurado no PROCON contra a parte autora tem como fundamento a cobrança indevida da Taxa de Abertura de Crédito em desfavor do consumidor. Do cotejo dos elementos produzidos administrativamente, embora a parte autora alegue que se trata de Taxa de Cadastro, permitida pela legislação e considerada válida pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que durante todo o processo defensivo a instituição financeira se referiu a Taxa de Abertura de Crédito.

[...]

Há de se ressaltar que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade mediante decisões fundamentadas e, sobretudo, com precedência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5º, LIV e LV da CR/88. Neste aspecto, merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que, “in casu”, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez. Vale dizer, por oportuno, que os elementos apurados na via administrativa em defesa do direito do consumidor, por sua natureza, evidentemente não se condicionam a existência de má-fé ou dolo do agente fiscalizado como nexo causal à efetiva lesão.

[...]

Outrossim, impende destacar que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito das decisões proferidas pela Administração, podendo analisar tão somente a legalidade do ato combatido.

[...]

Com efeito, não se olvida que, em regra, os critérios aferidos para aplicação da penalidade se encontram na órbita do poder discricionário da Administração Pública, mormente quando não se descortina abuso ou ilegalidade na prática do ato. Neste andar, somente é permitido ao Judiciário ingressar no mérito administrativo diante de sua ilegalidade ou abuso.

[...]

Voltando os olhos ao caso em concreto, não antevejo ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em relação a multa aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor.

[...]

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Revogo a liminar concedida às fls. 131/133.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §3º, do art. 85, do CPC.

Considerando que houve o depósito do valor da multa, intime-se as partes para manifestarem o interesse na extinção da obrigação, mediante a conversão em renda, liberando-se o valor em favor do Estado de Mato Grosso após o trânsito em julgado. Fixo o prazo de 15 ( quinze) dias para o autor e 30 ( trinta) para a parte requerida. Transitada esta em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...]
(Id. 121622491).

Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada
proposta por
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Multiplo
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0110-011.976-0, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0110-011.976-0 foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Leonardo Botelho, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

[...] Dados do Fornecedor

Razão Social: Banco HSBC

Nome Fantasia: Banco HSBC

[...]

Endereço: Av. Rubens de Mendonça, nº 3355 – dentro do Tribunal de Trabalho

Bairro: Bosque

CEP: 78000000

Cidade: Cuiabá - MT

[...]

1 – Dos Fatos

Relata o reclamante que adquiriu um financiamento com nº 16875016 com a reclamada, tendo:

Valor. do veículo: 31.000,00;

Entrada: 17.000,00;

Valor financiado: 14.000,00;

Valor do IOF: 275,00;

TAR Cadastro: 500,00;

[...]

Ocorre que a cobrança da TAR cadastro é indevida. [...]. (Id. 121622490 – fls. 36).

Na data de 9 de dezembro de 2010, a empresa foi notificada para apresentar defesa (Id. 108526473 – fls. 7).

Após, em 11 de março de 2011, apresentou impugnação ao processo administrativo (Id. 121622490 – fls. 63).

Posteriormente, em 23 de março de 2011, foi certificado que a empresa protocolou a impugnação fora do prazo legal (Id. 121622490 – fls. 64).

Por conseguinte, na data de 22 de outubro de 2014, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 20.000,00: vinte mil reais (Id. 121622490 – fls. 67/72).

Notificada

para que, no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa a decisão administrativa proferida, a empresa, na data de 20 de março de 2015, interpôs recurso administrativo (Id. 121622490 – fls. 75/85) para a Junta Recursal de Defesa do Consumidor,
em que foi negado provimento
(Id. 121622490 – fls. 116).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia à apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 20.000,00: vinte mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 20.00,00: vinte mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 2.000,00: dois mil reais
), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022